Tribunal: TJDFT
Processo: 0707920-38.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707920-38.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SKEMA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME APELADO: VICTOR UNOSKE CARVALHO TUTIDA, WAYNER VIANA RIBEIRO DESPACHO Como questão prévia, a empresa apelante requer a concessão de gratuidade de justiça. Todavia, em análise prefacial, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do benefício, diante da escassez da documentação que subsidia o pedido. Para avaliação de sua capacidade econômica, junte aos autos a declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (DIRPJ) do último exercício, além de extratos bancários, balanço patrimonial e demonstrativo de resultado do exercício, além de outros documentos que comprovem a hipossuficiência ou proceda ao recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora